Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007161-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (EMBARGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (EMBARGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (EMBARGADO), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Termo Inicial de Juros de Mora. Alegação de Omissão. Inexistência de Vício no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento em omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais. O Embargante também requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4. No caso, o Acórdão embargado enfrentou a matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora, mas foi rejeitada por estar acobertada pelo manto da coisa julgada, o que afasta a tese de omissão.

5. No que se refere a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

6. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007161-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante aponta omissão no julgado, pois não abordou o termo inicial de juros de mora sobre o valor da condenação.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que reconheça que os juros de mora devem incidir a partir da intimação para pagamento. Ao final, requer o prequestionamento dos dispositivos.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 294645386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Cuida-se de Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, no qual o Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação por excesso de execução.

O Juiz de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação e fixou a correção monetária a partir da data da fixação da verba (30/09/2018) e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (23/04/2021).

O Banco recorreu da decisão, pleiteou a alteração do termo dos juros e a fixação de honorários em seu favor em razão do acolhimento parcial da impugnação.

O Acórdão proferido por esta Câmara deu parcial provimento ao Agravo, reconheceu o direito do Banco à verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação, mas manteve o termo inicial dos juros com base em Acórdão anterior, proferido no Agravo 1027967-83.2024.8.11.0000, interposto pelos Exequentes/Embargados.

O Embargante alega que o julgado é omisso, pois não abordou o termo inicial de juros de mora sobre o valor da condenação em honorários de sucumbência.

Não há vício a ser corrigido.

Foi mencionado no voto condutor que o tema quanto ao termo inicial dos juros de mora está acobertado pelo manto da coisa julgada, uma vez que os próprios Embargados/Exequentes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1027967-83.2024.8.11.0000 em virtude dessa mesma decisão agravada.

Explicou-se, ainda, no Acórdão que, naquela oportunidade, a Primeira Câmara de Direito Privado, em sessão realizada em 03/12/2024, firmou entendimento que a correção monetária deve incidir a partir da data da fixação da verba (30/09/2018), ao passo que os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (23/04/2021) e não da intimação para pagamento, como almeja o Embargante.

Portanto, não há omissão, pois o Acórdão enfrentou a tese apresentada pelo Embargante quanto ao termo dos juros, mas rejeitou porque incidiu a coisa julgada sobre a questão.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025